Tribunal: TJSP
Processo: 2216803-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Os índices perseguidos pelos exequentes no recurso são diversos daqueles adotados em sua conta, configurando inovação indevida.

JUROS MORATÓRIOS – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – Pagamento efetuado fora do prazo constitucional – Não

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Os índices perseguidos pelos exequentes no recurso são diversos daqueles adotados em sua conta, configurando inovação indevida.

JUROS MORATÓRIOS – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – Pagamento efetuado fora do prazo constitucional – Não incidência dos juros no período de graça – Súmula Vinculante no 17 do S.T.F. e precedentes – TAXA DE JUROS – Índice de 1% ao mês que deve ser adotado desde a conta de liquidação até o advento da Lei no 11.960/09, pois aplicável o artigo 406 do Código Civil de 2002.

Agravo de instrumento não conhecido em parte (correção monetária) e, na outra, parcialmente provido (juros de 1% até a edição da Lei no 11.960/09).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216803-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que são agravantes
MARIA DO CARMO DE SOUZA RODRIGUES, FÁBIO LUIZ SOUZA
RODRIGUES e FLÁVIO AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES, é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, em parte, do agravo de instrumento e, na outra, deram parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216803-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20706
2
VOTO (D) No: 20.706
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2216803-45.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTES: MARIA DO CARMO DE SOUZA RODRIGUES, FÁBIO
LUIZ SOUZA RODRIGUES E FLÁVIO AUGUSTO DE
SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO DALL OLIO.
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DOS
EXEQUENTES

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
HOMOLOGOU
CONTA
DE
DIFERENÇAS
DE
PRECATÓRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Os índices perseguidos
pelos exequentes no recurso são diversos daqueles
adotados em sua conta, configurando inovação indevida.
JUROS
MORATÓRIOS

PERÍODO
DE
INCIDÊNCIA
Pagamento efetuado fora do prazo
constitucional Não incidência dos juros no período de
graça Súmula Vinculante no 17 do S.T.F. e precedentes
TAXA DE JUROS
Índice de 1% ao mês que deve
ser adotado desde a conta de liquidação até o advento da
Lei no 11.960/09, pois aplicável o artigo 406 do Código
Civil de 2002.
Agravo de instrumento não conhecido em parte
(correção monetária) e, na outra, parcialmente provido
(juros de 1% até a edição da Lei no 11.960/09).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, nos
autos da ação acidentária na fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão que
homologou conta de diferença de precatórios (fls. 147/148 do cumprimento de
sentença).
Os agravantes sustentaram que:
a) a correção monetária do saldo de precatório deveria ser aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216803-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20706
3
a partir de dezembro de 2005 com fator de 1,9064553829 e a diferença do benefício a
partir de abril de 2005 com índice de 1,9757178416;
b) seriam devidos juros moratórios sobre todo o período com
alíquota de 1% ao mês até o advento da Lei no 11.960/09;
Processado o recurso (fls. 151), o agravado não apresentou
contraminuta (fls. 156).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não merece ser conhecido na parte que diz
respeito à correção monetária e, na parte conhecida, merece parcial provimento.
2.1) Do não conhecimento parcial do agravo
A insurgência dos exequentes a respeito do índice de correção
monetária não merece conhecimento.
Isso porque, em sua conta, adotaram os índices 1,4189165127 para
as diferenças de precatório e 1,45906364963 para as diferenças do benefício
implantado (fls. 110).
Todavia, em recurso (fls. 3), pleiteiam a adoção de outros índices
(1,9064553829 e 1,9757178416, respectivamente), em verdadeira inovação indevida,
o que não pode ser admitido.
Ademais, os índices utilizados pela contadoria (1,48928220 fls.
132) foram, apesar de muito próximos aos empregados pelos exequentes
(1,4189165127 e 1,45906364963), levemente superiores, de modo que a conta
homologada favorece ao segurado, não possuindo ele interesse recursal nesse
concernente.
Assim, no que concerne a correção monetária, não se conhece do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216803-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20706
4
2.2) Dos juros moratórios
Inicialmente, cumpre consignar ser incontroverso, nos autos, o
pagamento do precatório fora do prazo constitucionalmente previsto, bem como a
incidência de juros moratórios no período compreendido entre a conta de liquidação
e a inscrição do precatório, sendo objeto da insurgência o período posterior (entre a
inscrição até o pagamento).
Feita essa observação, há de se afastar a incidência dos juros
moratórios no denominado “período de graça”.
Com efeito, no interregno compreendido entre a inscrição do
precatório e o final do exercício seguinte, não incidem juros moratórios.
A questão foi objeto de súmula vinculante pelo colendo Supremo
Tribunal Federal:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100
da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos.”.
Citem-se, ainda, precedentes daquele Pretório Excelso a respeito do
tema, em situações idênticas à dos autos:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO
CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO
DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O
PRECATÓRIO
DEVERIA
SER
PAGO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1184702 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG
05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019 destaquei em negrito).
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PAGAMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216803-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20706
5
PRECATÓRIO
FORA
DO
PRAZO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR
DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE
AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.
1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos
durante o prazo previsto no art. 100, §5o, da Constituição.
2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros
moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício
financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório.
Precedentes.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
extraordinário.” (RE 871962 AgR, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
03/10/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-279
DIVULG
04-12-2017
PUBLIC
05-12-2017 destaquei em negrito)
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIO
FORA
DO
PRAZO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR
DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE
AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.
1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos
durante o prazo previsto no art. 100, §5o, da Constituição.
2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros
moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício
financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório.
Precedentes.
3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.”
(RE 940236 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 25/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017 destaquei
em negrito)
No mesmo sentido, desta colenda Câmara ao tratar de R.P.V., mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216803-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20706
6
cuja razão de decidir aplica-se aos precatórios:
“ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO 3o PRECATÓRIO
(2o
PEDIDO
DE
SALDO
RESIDUAL)

DIFERENÇA
DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO
PERÍODO
COMPREENDIDO
ENTRE
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
E
A
REQUISIÇÃO
DE
RPV,
TAMBÉM
REFERENTE A SALDO RESIDUAL RPV PAGA COM ATRASO
JUROS DA LEI 11.960/09 DEVIDOS DESDE O 61o DIA
APÓS A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO
DÉBITO
CORRETAMENTE ATUALIZADO, INCLUSIVE COM CÔMPUTO
DE JUROS DE MORA PELO ATRASO IMPOSSIBILIDADE DE
NOVA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO QUE
MEDEIA A DATA DA CONTA E A REQUISIÇÃO, SOB PENA DE
ANATOCISMO

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação Cível no 0131157-30.2006.8.26.0053;
Rel. Des.: João Negrini Filho; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 28/01/2020 destaquei em negrito).
“EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE
REQUISITADO - ADOÇÃO DO IPCA-E - DETERMINAÇÃO
EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. 'No caso concreto há
expressa determinação no título judicial, objeto da execução, no
sentido de que a atualização do montante requisitado deverá se
dar pelo IPCA-E'. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR - PAGAMENTO FORA DO PRAZO -
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE, COM
SUSPENSÃO
NO
PERÍODO
ENTRE
A
DATA
DO
RECEBIMENTO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO E DO PRAZO
LEGAL PARA PAGAMENTO. 'Ultrapassado o prazo previsto para
o pagamento do débito acidentário requisitado via RPV, impõe-se
o cômputo de juros de mora em continuidade sobre o montante
principal requisitado no período entre o termo final considerado
no cálculo de liquidação e a data do recebimento do ofício
requisitório pelo INSS, suspendendo-se a incidência a partir daí e
retomando-a então após o decurso dos 60 dias que era o prazo
para pagamento'.” (Apelação Cível 0117499-65.2008.8.26.0053;
Rel. Des,: Luiz De Lorenzi; TJSP: 16a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216803-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20706
7
julgado em 12/03/2019 destaque em negrito).
Desse modo, os juros moratórios não incidem no período de graça
(entre a inscrição e o último dia do exercício seguinte), incidindo, apenas, a partir do
final do prazo constitucional para pagamento até o efetivo adimplemento.
Todavia, melhor sorte assiste aos agravantes no concernente à taxa
de juros.
Isso porque, os cálculos homologados (fls. 132) adotaram juros de
0,5% em todo o período (desde 2005), mesmo enquanto ainda vigorava a taxa de 1%
prevista no artigo 406 do Código Civil de 2002.
Assim, desde a data da conta (fls. 79/80), até a entrada em vigor da
Lei no 11.960/09, deve incidir a taxa de juros de 1% ao mês, ponto no qual dá-se
provimento ao recurso dos exequentes.
2.3) Da conclusão
Postulando em recurso a incidência de índice de correção diverso
daquele constante na conta apresentada, não se conhece do recurso por inovação
indevida (item 2.1); e, na parte conhecida (juros moratórios), dá-se parcial
provimento ao agravo para determinar a incidência do taxa de 1% ao mês desde a
conta (fls. 79/80) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (item 2.2).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço, em parte, do
agravo de instrumento e, na outra, dou parcial provimento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator